Tribunal: STF
Processo: RE 165725
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI nº 7.689/88. Os artigos
1º, 2º e 3º da citada Lei são constitucionais, não o sendo o artigo 8º
por inobservância dos noventa dias previstos no artigo 195, § 6º da
Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº
146.733-9-SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992.